Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0711914-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: JONATHAN BRUNO DIAS SANTOS DESPACHO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que estabeleceu a aplicação da Lei no 13.964/2019 de forma retroativa, fixando o percentual de 40% para fins de progressão de regime ao apenado reincidente, condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (ID no 16023334, pág. 197/198). Nas razões recursais, o órgão ministerial postula a reforma da decisão singular, para afastar a aplicação da Lei no 13.964/2019, com manutenção da fração de 3/5 quanto ao cálculo da progressão para a pena do crime equiparado a hediondo (ID no 16023331, págs. 06/07). Ocorre que, conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça (ID no 16364869 - Pág. 1), não vieram aos autos as contrarrazões recursais. Assim, diante da ausência de peça essencial para a análise do pedido, baixem os autos à instância a quo, para que seja oportunizada à advogada constituída nos autos (ID no 16023334, pág.15), Dra. Istelane Ferreira Falcão, OAB/DF no 44.121, a apresentação de contrarrazões recursais, ou caso já apresentada, seja a peça juntada/digitalizada ao agravo. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para manifestação e após, retornem conclusos, para apreciação. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator